Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DA HIPÓTESE DOS AUTOS. PREJUÍZO AO AMPLO E REGULAR DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As normas do Direito do Consumidor não se aplicam à relação havida entre o advogado e clientes, que estão submetidos a vínculo de natureza contratual, nos termos do ajuste firmado entre as partes e regido por lei específica, a saber, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei no 8.906/94. Precedentes do c. STJ e deste Tribunal.

2. Nos termos do 63, § 3o, do CPC/15, pode o Juiz reconhecer de ofício a ineficácia da cláusula de eleição de foro, se considerá-la abusiva.

3. O entendimento consolidado da jurisprudência considera ineficaz a cláusula de eleição de foro que prejudique o acesso à justiça.

4. As diversas tentativas de citação do Devedor para que apresentasse contrarrazões, sem êxito, revelam que a cláusula de eleição do foro prejudica a defesa do Réu, impedindo-o de exercer o amplo e regular direito de defesa e o contraditório. Configurado, pois, o prejuízo, é ineficaz a cláusula de eleição de foro.

5. Apelação conhecida e não provida.